Tribunal: TJES
Processo: 5005071-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DUARTE FERREIRA 29712149749
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UMA MÁQUINA DE CARTÃO E SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS DO REQUERIDO EM SEU NEGÓCIO, DISPONDO, AINDA, DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ADUZ QUE SOFREU INJUSTO BLOQUEIO DE PAGAMENTOS FEITOS POR CLIENTE. REQUEREU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO VERIFICAR PREJUÍZOS MATERIAIS OU MORAIS. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PARA ALÉM DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MORAL E MATERIAL, QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LISURA DA OPERAÇÃO EM QUESTÃO. PELO CONTRÁRIO, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, AO SER SOLICITADA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À OPERAÇÃO, O AUTOR APRESENTOU NOTAS FISCAIS EM VALORES DIVERSOS DA TRANSAÇÃO, EM QUE FIGURA COMO ADQUIRENTE/DESTINATÁRIO DE PRODUTOS, E NÃO FORNECEDOR. DESTA FORMA, HÁ INDÍCIOS DE DESVIRTUAÇÃO DO USO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO BANCO RÉU, QUE JUSTIFICAM A SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)